Tribunal: STF
Processo: ARE 1325359
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho dessa decisão:



    “O recurso merece prosperar.



    “Na hipótese, a parte recorrente sustenta que a inclusão dos créditos de autarquias entre as causas autorizativas da retenção de repasses só surgiu com a edição da Emenda Constitucional 3/1993. Afirma ainda que, até o advento da referida emenda, nem mesmo a União poderia fazer a retenção de repasses, salvo em razão da existência de créditos próprios.



    Inicialmente, transcrevo a redação original do art. 160, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988:



    “Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.



    Parágrafo único. Essa vedação não impede a União de condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos”.



    Posteriormente, com a edição da Emenda Constitucional 3/1993, o parágrafo único do referido dispositivo passou a vigorar com a seguinte redação “A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos,inclusive de suas autarquias”. 



    Depreende-se da leitura dos referidos dispositivos que, antes da aludida emenda constitucional, a única exceção à vedação da retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios imposta no caputdo art. 160 era em relação à União, que poderia condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus próprios créditos, nada tratando das suas autarquias. Com efeito, a inclusão dos créditos dos Estados e das autarquias entre as causas autorizativas da retenção de repasses passou a vigorar apenas após a EC 3/1993.



    Nesse contexto, esta Corte firmou orientação no sentido de que a restrição imposta aos entes em débito para com as autarquias federais representou inovação trazida pela Emenda Constitucional 3/93. Nesses termos, antes da referida emenda, a União – e apenas ela – podia reter o repasse do FPM quando houvesse inadimplência relativa aos seus próprios créditos, e não de suas autarquias.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE PARCELA, PELA UNIÃO, EM RAZÃO DE DÍVIDA COM AUTARQUIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE, ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 3/93. PRECEDENTE: AI 201548 AG-R, RELATOR MIN. MARCO AURÉLIO, SEGUNDA TURMA, DJ 08-05-1998. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 288.825 AgR, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 29.5.2013)



    “CRÉDITOS - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS - RETENÇÃO. Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de a União reter créditos estava restrita àqueles que lhe diziam respeito, não alcançando os das respectivas autarquias. Inteligência dos artigos 160 e 57, respectivamente do corpo permanente da Carta e do Ato das Disposições Transitórias e da nova redação imprimida ao primeiro pela Emenda Constitucional nº 3/93”. (AI 201.548 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ 8.5.1998)



    Nesses termos, ressalto que a interpretação sistemática da Constituição Federal de 1988, tendo em vista a regência anterior e posterior à Emenda Constitucional 3/93 acima transcritas, conduz à conclusão de que o pedido da parte recorrente merece prosperar, tendo em vista que o tribunal de origem permitiu ao Estado do Rio de Janeiro a retenção dos repasses ao município mesmo antes da EC 3/93.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 72 e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, no sentido da impossibilidade de retenção de repasse pelo Estado do Rio de Janeiro ao Município do Rio de Janeiro, referente ao período anterior à Emenda Constitucional 3/93. Invertidos os ônus de sucumbência”. (eDOC 81)



    Nas razões dos embargos, sustenta-se a necessidade de revisão dos honorários sucumbenciais em virtude da existência de condenação advinda do provimento do RE e da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil desde a prolação da sentença.



    Alega-se omissão quanto ao pedido para que o Estado seja condenado ao ressarcimento dos prejuízos causados ao Município por sua atitude omissiva, mediante o pagamento dos repasses indevidamente retidos e das perdas e danos.



    Argumenta-se ainda que, não obstante a decisão monocrática determinar apenas a “inversão dos ônus da sucumbência”, o acórdão originalmente recorrido fixara honorários em apenas R$300,00 (trezentos reais), tendo em vista a inexistência de condenação anterior, em razão da improcedência do pedido. 



    Afirma-se que, de acordo com artigo 85, §4º, inciso III, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser arbitrados conforme o proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, conforme o valor da causa. Para tanto, assevera-se o seguinte:



    “No presente caso, especialmente após a reversão do julgado, é perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido pelo Município do Rio de Janeiro, que corresponde aos valores relativos à cota-parte do Município no repasse do IPI-Exportação, que foram indevidamente retidos pelo Estado de fevereiro de 1990 a dezembro de 1993, atualizados e acrescidos de juros de mora, bem como às perdas e danos decorrentes da não efetivação dos referidos repasses, a serem apurados em fase de liquidação”. (eDOC 84, p. 4)



    Assevera-se que, considerando a possibilidade de mensuração do proveito econômico obtido após a decisão monocrática ora embargada, que reverteu o acórdão recorrido, bem como levando em conta a manifesta defasagem e incompatibilidade do valor de honorários fixados pelo tribunal a quo, a parte embargante requer a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, na forma dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205).



    Na hipótese, a parte sustenta a necessidade de revisão dos honorários sucumbenciais em virtude da existência de condenação advinda do provimento do recurso extraordinário e da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil desde a prolação da sentença. Além disso, alega omissão omissão quanto ao pedido para que o Estado seja condenado ao ressarcimento dos prejuízos causados ao Município por sua atitude omissiva, mediante o pagamento dos repasses indevidamente retidos e das perdas e danos.



    Com relação ao primeiro ponto, verifico precedente desta Corte no sentido de que compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º e § 5º, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados(art. 85, § 8º, do CPC/2015). Assim, a fixação dos honorários, ainda que feita no patamar mínimo, alcançar quantia irrazoável, compete ao magistrado arbitrá-la pelo critério da equidade, em analogia às hipóteses de que trata o § 8º do art. 85 do CPC. Nesses termos, não se verifica justificativa plausível para alterar o valor dos honorários na hipótese, como requer o ora agravante, sob pena de enriquecimento sem causa.



    Com relação ao pedido de condenação do Estado ao ressarcimento dos prejuízos causados ao Município por sua atitude omissiva, mediante o pagamento dos repasses indevidamente retidos e das perdas e danos, verifico, de fato, a existência de omissão.



    Não obstante, extraio o seguinte trecho da sentença que, inicialmente, reconheceu o direito do Município do Rio de Janeiro, ora embargante:



    “Quanto ao pedido de perdas e danos, verifica-se que houve omissão de ambas as partes, pelo que poderia ser deferido reciprocamente, caso fosse formulado também pelo autor. Contudo, pela complexidade da questão, não vislumbro a existência, pelo menos de conduta culposa. Isso por um motivo muito simples: o Estado agiu amparado por mandamento constitucional de reter os valores de transferência, sendo sua conduta lícita. É certo que errou quanto ao valor, mas tal conduta é completamente escusável diante, repita-se, da complexidade dos cálculos que regem o tema. Existe também entendimento de que esse pedido não é cabível, tendo em vista a competência. 



    Verifica-se a boa-fé do Estado já que, conforme alegado, em nenhum momento falou que não havia repassado os valores ao Município, mas, apenas, aduziu que os valores não eram devidos já que havia débito com uma de suas autarquias, fato não tomado controvertido por este ente que, limitou-se a alegar que era um ponto despiciendo" para a solução do problema”. (eDOC 13, p. 12-13)



    Da leitura do trecho acima, verifica-se que dissentir do decidido pela instância a quo, acerca das perdas e danos, seria necessária a análise do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável nos termos da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente